Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-48.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004662-48.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA - CPF: 027.322.934-66 (APELANTE), JOSE IAGO ALVES DE ARAUJO - CPF: 079.329.554-83 (ADVOGADO), FERNANDO PANDOLFO CHAVES - CPF: 802.418.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL SOARES DA SILVA - CPF: 051.706.654-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMMEU SILVA PATRIOTA - CPF: 034.304.024-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DA PENA E GRATUIDADE DE CUSTAS – DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DE DROGAS – ERRO DE TIPO – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA (CPP, ART. 156) – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – FUGA DO AGENTE DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – MODALIDADE TRANSPORTE – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO –
CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO – GRATUIDADE DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ENUNCIADOS 4, 7, 8 E 47 DO TJMT –
JULGADOS
DO STJ, TJMT, TRF4 E TJMS –
RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de desconhecimento
“do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal”
(TJMT, Ap nº 0030261-43.2017.8.11.0042).

“O erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal”
(TJMT, Ap nº 0041183-12.2018.8.11.0042).

Os depoimentos seguros e coerentes dos policiais rodoviários federais responsáveis pela diligência,
prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e pelas circunstâncias da apreensão [fuga do apelante durante a abordagem policial],

“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A quantidade de droga [210,255kg de pasta-base de cocaína] e o acentuado grau de nocividade da pasta-base da cocaína, dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064), além de tratar de circunstâncias preponderantes, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP).

“A tentativa de fuga do acusado, quando da abordagem por autoridade policial, permite que a vetorial circunstâncias do crime seja considerada desfavorável.”
(TRF4, ACR 5008789-65.2019.4.04.1003)

O modo de execução do crime [transporte de droga, em caminhão, por mais de dois mil quilômetros de percurso], a forma de acondicionamento [197 tabletes ocultados em compartimentos de difícil acesso] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de três milhões de reais], evidenciam a dedicação do apelante às atividades criminosas, notadamente porque
“demandou considerável investimento financeiro, planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes”

(STJ, HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP).

A negativa das circunstâncias do crime, bem como a quantidade e a natureza da droga apreendida [210,255kg de pasta-base de cocaína] justificam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º e § 3º; TJMT, Enunciado Criminal 47),
sem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito por não preencher os requisitos legais (CP, art. 44, I e III).

“Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3º, do CPC), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.”
(TJMT, Ap nº 0002794-23.2017.8.11.0064).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1004662-48.2023.8.11.0051 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJe nº 1004662-48.2023.8.11.0051), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 8 (oito) anos de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 209016815).

O apelante sustenta que: 1) a conduta seria atípica porque
“não sabia da mercadoria ilícita”
que transportava; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação; 3) as penas deveriam ser fixadas no mínimo legal; 4) preencheria
“todos os requisitos exigidos pela lei”
e
“não era traficante contumaz”
, a ensejar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 5) caso reduzida a pena corporal, teria direito a substituição por restritivas de direitos; 6)
“não possui recursos financeiros para arcar com as custas do processo”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas, com a isenção das custas processuais.

Incidentalmente, pede a revogação da prisão preventiva
(ID 209016831).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO VERDE pugna pelo provimento parcial do apelo para
“conceder o benefício da gratuidade judiciária”
(ID 209016833).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Negativa do direito de apelar em liberdade – sustentada ausência de motivação – insubsistência – decisão devidamente fundamentada – apelante que permaneceu em custódia durante toda a instrução processual - 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [cocaína] – 2.2. Pretendida redução da pena-base – inviabilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante – 2.3. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 – insubsistência - requisitos legais não preenchidos – réu que se dedica à atividade criminosa – apelante que foi surpreendido com elevada quantidade de droga, em veículo preparado para o transporte interestadual - indicativos de não ser a primeira incursão do agente no mundo do crime – ausência de bis in idem – 2.4. Requestada detração da pena, com o período de prisão cautelar - impossibilidade - quantum que não interfere no regime - competência do juízo das execuções penais – 2.5. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – inviabilidade – não preenchimento dos requisitos legais – 2.6. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita - improcedência - pleito deve ser analisado

pelo juízo da execução – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.
”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 215580694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22/05/2023, por volta de 11h20min, na Rodovia BR 070, Km 414, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, entre Estados da Federação, vindo de Rondônia, com direção aos Estados do Ceará e da Paraíba, e para fins que não o consumo próprio, substância entorpecente, consistente em: 197 tabletes de pasta base de cocaína, pesando, no total, 210,255 kg [...]

Ante o exposto, denuncio ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei n.º 11.343/06, e o artigo 29 do Código Penal. [...].
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - ID 209019020)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a negativa do Acusado e alegação de desconhecimento da carga que transportava, é isolada e destoada dos autos. [...]

Além disso, a Autoridade Policial representou pela extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos durante a abordagem, sendo que, em análise dos áudios extraídos do aparelho celular apreendido no veículo do Acusado, foi possível verificar que poucos dias antes dos fatos ele e interlocutor não identificado dialogavam a respeito do transporte de entorpecentes, referindo-se às caixas com drogas como “Caixas de Whisky”, conforme se verifica do relatório de investigação constante dos autos (ID. Num. 136188884 – Pág. 68//108). [...]

Portanto, conclui-se que a apreensão da droga em posse do Acusado com a finalidade de “transportar”, com a intenção de entregar a consumo à terceiro, já seria, por si só, suficiente para render-lhe a imputação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Destarte, todas essas circunstâncias supracitadas conferem plausibilidade à acusação inicial, no sentido de que as substâncias apreendidas eram destinadas ao tráfico, conforme se comprovou através dos depoimentos das testemunhas inquiridas. [...]

- Da aplicação do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

No que tange à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, referente à prática de tráfico interestadual de drogas, tem-se que as provas constantes no feito comprovam que as substâncias apreendidas foram carregadas em Rondônia, com direção aos Estados do Ceará e da Paraíba. Esse fato restou devidamente demonstrado através dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, documentos apreendidos durante a abordagem (136188884 – Pág. 14/26) bem como, pelo próprio interrogatório do Acusado, o qual negou os fatos mas afirmou que as cargas estavam sendo transportadas para o Estado da Paraíba. [...]

-Da aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. [...]

Tal conclusão se faz diante da alta quantidade de droga transportada, sendo, ao total, 210,255 kg, carga essa avaliada em aproximadamente R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), o que indica que esse não seria um transporte aleatório a ser realizado pelo denunciado.

Ao contrário, considerando a expressiva carga transportada e o elevadíssimo valor atribuído, o que se espera é, no mínimo, a confiança e conhecimento prévio da pessoa que carrega. A par disso, é evidente que referido tamanho de carga necessitou de ajuda de terceiros, tanto para o carregamento no caminhão, quanto suporte financeiro. [...]

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei n.º 11.343/06, e o artigo 29 do Código Penal. [...]

1ª fase – [...] Em relação à previsão do artigo 42, da Lei 11.343/2006, constata-se que a quantidade de material entorpecente apreendido e a natureza da droga são consideradas negativas e devem ser sopesados nesta fase da dosimetria da pena, eis que tratam-se de 197 (cento e noventa e sete) tabletes de cocaína, pesando ao total, 210,255 kg, as quais extrapolam, e muito, da normalidade do tráfico de drogas. [...]

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena provisória inalterada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3ª fase – Pena Definitiva: Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição, conforme fundamentação exposta acima. Entretanto, vislumbra-se a presença da causa de aumento tipificada no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas. Assim, exaspero a pena em 1/5 (um quinto), considerando que o Acusado havia obtido êxito em atravessar a primeira fronteira prevista para a rota até a Paraíba, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

- DA PENA DE MULTA: Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...].”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - IDs 209016815 e 209016824)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 37 - ID 209019016) e Laudo de Constatação nº 512.3.10.9871.2023.117212-A01 (fls. 39/42 - ID 209019016), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais Fernando Pandolfo Chaves e Israel Soares da Silva (fls. 31/32 e 34/35 - ID 209019016).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Fernando Pandolfo Chaves, policial rodoviário federal, e de
Jurandir Salvio da Silva,

bem como o interrogatório de ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA, apelante (Relatório de Mídias - ID 209016807).

Vejamos.

Extrai-se que, no dia 22.5.2023, por volta de 11h20min, na rodovia BR-070, km 414, na zona rural do Município de Campo Verde/MT, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 197 (cento e noventa e sete) tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 210,255kg (duzentos e dez quilos e duzentos e cinquenta e cinco quilogramas), localizados no caminhão [Mercedes Benz/Axor 2544 S, cor amarela, placa ATJ5D15/RN, acoplado ao semi-reboque SR/Guerra, cor branca, placa AFF5B82/PB], de propriedade do apelante ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA.

As narrativas dos agentes policiais [Fernando Pandolfo Chaves e Israel Soares da Silva] são convergentes no sentido de que: 1) em fiscalização de rotina, abordaram o apelante que se encontrava dentro de seu caminhão parado em um posto de combustível, na rodovia; 2) o apelante apresentou a documentação requerida e, durante entrevista, aparentava nervosismo; 3) no momento da busca veicular, o apelante empreendeu fuga e adentrou em uma plantação de milho às margens da rodovia; 4) o caminhão foi levado para a unidade operacional da PRF e, após 5/6hrs de buscas, foram localizados, no interior, 197 (cento e noventa e sete) tabletes de pasta-base de cocaína; 5) a droga estava escondida dentro de caixas de material “MDF”, embaixo das cargas do caminhão.

Registre-se que foram apreendidos, no veículo do apelante, 2 (dois) aparelhos celulares, cuja quebra do sigilo dos dados telefônicos foi autorizada pelo Juízo singular, tendo sido extraídas conversas do aplicativo
Whatsapp
, em que
“foi possível verificar que poucos dias antes dos fatos ele e interlocutor não identificado dialogavam a respeito do transporte de entorpecentes, referindo-se às caixas com drogas como ‘Caixas de Whisky’”,
conforme análise investigativa [realizada por Rodrigo Henrique Costa e Joymara Carneiro dos Santos Fin, investigadores de Polícia] - (Relatório de Investigação, fls. 96/101 - ID 209019016).

Por sua vez, o apelante, em Juízo, asseverou que foi contratado para realizar 2 (duas) “mudanças”, além das “madeiras beneficiadas” que eram destinadas a sua empresa; os materiais seriam levados até o Estado da Paraíba, onde reside; levou seu caminhão em locais diferentes [Alto Paraíso, Porto Velho e Ji-Paraná, no Estado de Rondônia] para que terceiros [não identificados] fizessem o “carregamento” das cargas; não tinha ciência da droga e nem percebeu que se tratava de abordagem policial;
“bateu crise de ansiedade e saiu correndo”
porque ficou com medo de ser assaltado.

Essa versão não condiz com o próprio comportamento do apelante durante a diligência policial, visto que empreendeu fuga a pé e adentrou em uma plantação, abandonando inclusive o veículo de sua propriedade [de elevado valor econômico e contendo carga]. Também se contrapõe às declarações do policial Fernando Pandolfo Chaves, o qual esclareceu, na fase judicial, que o apelante apresentou os documentos pertinentes à abordagem e respondeu alguns questionamentos, bem como informou ter acompanhado o
“carregamento das cargas, colocação de lona e amarração”
, sendo que somente foragiu quando iniciou a busca veicular.

A mera alegação de desconhecimento
“do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal”
(TJMT, Ap nº 0030261-43.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

E mais. As supostas contratações das “mudanças” sequer foram comprovadas ou ao menos indicadas os respectivos contratantes [proprietários dos objetos “fretados”], que eventualmente seriam responsáveis pela droga.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal.”
(Ap nº 0041183-12.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.2.2020)

Ademais, os depoimentos seguros e coerentes dos policiais rodoviários federais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e pelas circunstâncias da apreensão [fuga do apelante durante a abordagem policial],
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“transportar”
substância entorpecente para mercancia.

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, Ap. nº 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, preserva-se a responsabilização penal do apelante.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, ao sopesar como desfavoráveis a quantidade e a natureza da droga, bem como as circunstâncias do crime.

A quantidade de droga [210,255kg de pasta-base de cocaína] e o acentuado grau de nocividade da pasta-base da cocaína, dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020), além de tratar de circunstâncias preponderantes, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

Destaca-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Em seu turno,
“a tentativa de fuga do acusado, quando da abordagem por autoridade policial, permite que a vetorial circunstâncias do crime seja considerada desfavorável”
(TRF4, ACR 5008789-65.2019.4.04.1003 - Oitava Turma - Relator: Leandro Paulsen - 21.2.2020), a demonstrar a fundamentação idônea utilizada pelo juiz da causa.

Logo, impõe-se conservar a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, razão pela qual deve ser mantida a pena intermediária [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão].

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do tráfico de drogas interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V), cuja caracterização independe da efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação (STJ, Súmula 587; TJMT, Enunciado Criminal 4).

O Juízo singular exasperou a pena em 1/5 (um quinto), ao considerar que a droga saiu do Estado de Rondônia, passou por Mato Grosso [onde foi apreendida] e seria distribuída em dois Estados da região Nordeste [Ceará e Paraíba], tendo o apelante
“obtido êxito em atravessar a primeira fronteira prevista para a rota até a Paraíba”
.

A fração de aumento da pena mostra-se adequada, haja vista que
“deve pautar-se pelo grau de interestadualidade do crime: Quanto maior o número de Estados-membros abrangidos pela atividade do agente, maior deve ser o aumento”
(TJMS, APR: 00028256220198120026 MS 0002825-62.2019.8.12.0026 - Relator: Desª Elizabete Anache – 27.5.2020).

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o juiz da causa não o reconheceu por entender que
“não seria um transporte aleatório a ser realizado”
;

e a droga apreendida [197 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 210,255kg] possui
“elevadíssimo valor”
e
“se espera, no mínimo, a confiança e conhecimento prévio da pessoa que carrega [...] referido tamanho de carga necessitou de ajuda de terceiros, tanto para o carregamento no caminhão, quanto suporte financeiro”
(fls. 10 - ID 209016815), a demonstrar a dedicação do apelante às atividades criminosas.

Realmente, a pasta-base de cocaína possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 3.784.590,00 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e noventa reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Frise-se que essa expressiva quantidade de droga [210,255kg de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [avaliada em mais de três milhões de reais], estava acondicionada em local de difícil acesso [dentro de caixas de material “MDF”, escondidas embaixo dos objetos provenientes das “mudanças” e de diversos cabos e ferramentas], segundo a narrativa dos agentes policiais, de modo que levaram 5 (cinco) ou 6 (seis) horas para localizar a substância entorpecente no caminhão [Mercedes Benz/Axor 2544 S, cor amarela, placa ATJ5D15/RN, acoplado ao semi-reboque SR/Guerra, cor branca, placa AFF5B82/PB], conduzido por ENEILDO ERNANDES DE ALCANTARA [apelante], o qual faria o transporte desde o Estado de Rondônia até os Estados do Ceará e Paraíba, cuja distância total a ser percorrida seria de 2.747km (dois mil, setecentos e quarenta e sete quilômetros).

O modo de execução do crime [transporte de droga, em caminhão, por mais de dois mil quilômetros de percurso] e

a forma de acondicionamento [197 tabletes ocultados em compartimentos de difícil acesso] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de três milhões de reais] evidenciam a dedicação do apelante às atividades criminosas, notadamente porque
“demandou considerável investimento financeiro, planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes”
(STJ, HC nº 674.686/PR - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 27.9.2021; AgRg no HC nº 657.149/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.10.2021).

O transportador de pasta-base de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula”, notadamente porque
“uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga”
(STJ, RHC 124406/RS; TJMT, Ap nº 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

No contexto, essas circunstâncias fáticas demonstram o profissionalismo na consumação do crime, bem como que o apelante
“não se tratava de traficante ocasional”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Nesse sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o modo de execução do crime (transporte intermunicipal de drogas), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.”
(Ap nº 0020691-28.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 16.3.2022)

Assim sendo, mostra-se impertinente a aplicação da minorante.

Por conseguinte, deve ser mantida a pena final
em 8 (oito) anos de reclusão, e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Sobre o regime, a negativação das circunstâncias do crime, bem como a quantidade e a natureza da droga apreendida [210,255kg de pasta-base de cocaína] justificam o
inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º e § 3º; TJMT, Enunciado Criminal 47), sem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito por não preencher os requisitos legais (CP, art. 44, I e III).

Enfim, verifica-se que o Juízo singular
não condenou o apelante
em custas processuais
“em razão da situação econômica”
(fls. 20 - ID 209016815), de modo que inexiste interesse recursal, nesse ponto.

Adota-se acórdão deste e. Tribunal:

“Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3º, do CPCl), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.”
(TJMT, Ap nº 0002794-23.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

20.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024